Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vício de contradição no acórdão, nos seguintes termos: “O acórdão guarda uma contradição entre seus postulados, pois afirma que a Lei n.o 6.523/2020 trata exclusivamente do pagamento e extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, ao passo que afirma que já ocorreu o reajustamento do vencimento básico do embargante conforme a tabela anexa à lei. A ação não tem por causa de pedir a incorporação da GATA, que foi paga conforme os ditames da Lei Distrital n° 6.523/2020, nas datas corretas, o que se pede é o devido posicionamento do recorrente conforme a tabela de cargos e salários insculpida no anexo único, ou seja, a obrigação de fazer e o pagamento das diferenças mês a mês, sob pena de violar a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos(...)”.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado (que sequer foi conhecido em relação à embargante), analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
5. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.